Tribunal: CARF
Processo: 11634.720103/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720103/2019-78
ACÓRDÃO
1202-002.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTROLE - COMERCIAL E SERVICOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. CONTROLE DE
ENTRADA.
Comprovado o exercício de atividade vedada pela Legislação Tributária, é
devida a exclusão do contribuinte do tratamento diferenciado e favorecido
do Simples Nacional.
A cessão de mão de obra para função de porteiros e vigias não se confunde
com a cessão de mão de obra para prestação de serviços de vigilância para
fins de aplicação da exceção prevista no inciso VI, do § 5o-C, do art. 18, da
Lei Complementar no 123/2006.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720103/2019-78
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente processo trata do Ato Declaratório Executivo no 35, de 8 de Julho de
2010, lavrado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Londrina – PR.
Em síntese, a Recorrente foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o
de julho de 2014, por praticar atividade vedada pela Lei Complementar no 123/2006, qual seja, a
cessão de mão de obra para exercício da função de porteiro e controlador de acesso para diversos
tomadores de serviço.
A ora Recorrente apresentou manifestação de inconformidade que foi julgada
improcedente pela DRJ, que entendeu estar comprovado o exercício de atividade de cessão de
mão de obra e afastou a alegação de que a natureza dos serviços prestados estaria enquadrada na
exceção de que trata o inciso VI, do § 5o-C, do art. 18, da Lei Complementar no 123/2006, por não
se equiparar a serviços de “vigilância, limpeza ou conservação”.
Irresignada, a Recorrente interpôs o mesmo recurso voluntário nos autos dos
processos 1634.720103/2019-78, 11634.720102/2019-23 e 11634.720137/2019-62, que tratam,
respectivamente, do ADE de exclusão do Simples Nacional, autos de infração lavrados em
decorrência da exclusão do Simples Nacional e representação fiscal para fins penais.
Dessa forma, a Recorrente alegou:
(i)
Nulidade do ADE e auto de infração;
(ii)
Improcedência do ADE pela falta de demonstração de atividade vedada; e
(iii)
Ausência de crime contra ordem tributária.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720103/2019-78
3
Por outro lado, a Recorrente, além de contestar o ADE, também traz argumentos
alheios ao presente processo, mais precisamente, alegações sobre a nulidade dos autos de
infração e não ocorrência de crime contra ordem tributária.
Ocorre que os argumentos relativos ao auto de infração deverão ser analisados nos
autos do processo administrativo sob no 1634.720102/2019-23, que será julgado por esta mesma
Turma na mesma sessão de julgamento em que se analisa o recurso voluntário interposto nos
autos do presente processo.
No que diz respeito à representação fiscal para fins penais e as alegações quanto à
não ocorrência de crime contra a ordem tributária, deve-se dizer que este Conselho não é
competente para apreciá-las, nos termos do enunciado da Súmula CARF no 28.
Dessa forma, entendo que o recurso voluntário deve ser conhecido apenas na parte
em que trata do ADE, não devendo ser conhecido quanto às alegações apresentadas contra o auto
de infração lavrado em decorrência da exclusão do Simples Nacional ou a representação fiscal
para fins penais.
1
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 35, DE 8 DE JULHO DE 2019
A Recorrente alega que o Ato Declaratório Executivo no 35, de 8 de julho de 2019 é
nulo por falta quanto ao exercício de atividade vedada, mais precisamente, da acusação quanto À
cessão de mão de obra para serviço de portaria.
Quanto ao mérito, a Recorrente traz arrazoado no mesmo sentido, incluindo
argumentos no sentido de que: (i) os serviços discriminados nos contratos citados pela Fiscalização
não seriam serviços de portaria, mas serviços de “controle de acesso”; (ii) dentre os trabalhadores
cedidos aos tomadores de serviço, não há qualquer empregado registrado como “porteiro” (CBO
5174-10), sendo todos registrados como vigia (CBO 5174-20); e (iii) chama atenção para o fato de
que os holerites demonstram o pagamento de verba trabalhista em decorrência do risco da
função exercida pelo trabalhador.
Como se vê, a preliminar de nulidade se confunde com os argumentos de mérito,
razão pela qual devem ser analisados em conjunto.
A Recorrente defende que não há nos atos do presente processo administrativo
qualquer comprovação de que a Recorrente cedia mão de obra para serviços de portaria.
Argumenta que o seu contrato social não evidencia a prestação de serviço de portaria. A
Recorrente tem razão quanto a esse ponto, mas é evidente que o trabalho da Autoridade Fiscal
não se limitou à analise do objeto social constante do contrato social.
A verdade é que a Autoridade Fiscal reuniu documentos comprobatórios da
atividade de cessão de mão de obra, tais como contratos de prestação de serviços, Folha de
Pagamento, GFIP e Informações à Previdência Social.
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720103/2019-78
4
A Autoridade Fiscal demonstrou, a partir dos contratos de prestação de serviços,
que a Recorrente foi contratada para cessão de mão de obra para prestação de serviço de
“controlador de acesso”.
A Recorrente argumenta que os serviços não seriam referentes ao trabalho de
porteiros, mas ao trabalho de vigias para o controle de acesso nas dependências dos tomadores
de serviço.
Entendo que é inócua a discussão pretendida pela Recorrente, ao defender que a
mão de obra é cedida de trabalhadores na função de “vigia”.
Isso porque a legislação tributária não estabelece qualquer exceção para empresas
que cedem mão de obra para exercício da atividade de porteiros ou vigias. A exceção prevista no
inciso VI, do § 5o-C, do art. 18, da Lei Complementar no 123/2006 limita-se aos serviços de
vigilância, limpeza ou conservação.
A Solução de Consulta no 57, de 2 de fevereiro de 2015 é de grande contribuição
para a interpretação da norma citada linhas acima. Conforme ao que se depreende da referida
Solução de Consulta COSIT no 57, o serviço de vigilantes e guardas de segurança (5173) não se
confunde com o serviço de porteiros e vigias (5174).
A solução de consulta, com base na Classificação Brasileira de Ocupações, destaca
diversas diferenças quanto à formação, experiência e condições gerais de exercício de cada função
para concluir que:
7. Como é possível perceber no quadro acima, feito a partir da CBO/2002, os
serviços de vigilância, de fato, têm algo em comum com os de portaria no que
tange à “Descrição sumária”, na medida em que ambos, cada qual a seu modo,
cuidam da guarda de dependências e do patrimônio do contratante. Mas há
diferenças consideráveis: enquanto os de portaria não têm a finalidade de
prevenir delitos, os de vigilância não têm a de receber pessoas(prestando
informações e orientação), documentos, correspondências ou encomendas, nem
a de efetuar pequenos reparos nos locais de trabalho (p.ex., troca de lâmpadas,
tomadas ou interruptores).
8. As diferenças são ainda maiores no que diz respeito às “Condições gerais de
trabalho”, porquanto os vigilantes, segundo a própria CBO/2002, trabalham sob
pressão, estando sujeitos a maiores riscos. Sobretudo quanto à “Formação e
experiência”, uma vez que “os vigilantes passam por treinamento obrigatório em
escolas especializadas em segurança, onde aprendem a utilizar armas de fogo”,
requisito evidentemente desnecessário para porteiros. Por fim, quanto à
regulação jurídica, os serviços de vigilância (somados aos de segurança) se
encontram disciplinados na já citada Lei no 7.102, de 1983, bem como no Decreto
no 89.056, de 1983, que a regulamenta. Os de portaria, não.
9. Na realidade, as decisivas diferenças citadas no item 8, acima, quanto às
condições de trabalho, qualificação profissional e regime jurídico de porteiros e
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720103/2019-78
5
vigilantes, fazem com que até mesmo as poucas atividades comuns (defesa lato
sensu das dependências)sejam exercidas de forma bastante distinta pelos dois
tipos de trabalhadores.
10. Destarte, por todos os motivos acima mencionados, conclui-se que os serviços
de portaria realmente não se confundem com os de vigilância, de sorte que não
se enquadram no art. 18, § 5o-C, inciso VI, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Veremos mais adiante, nos itens 20 e ss., quais são as conseqüências jurídicas
desse não-enquadramento.

Dentre as diversas diferenças, destaque-se que a atividade de vigilantes é
regulamentada e exige formação em curso específico, além da aprovação em exames, diferente
do que ocorre com controladores de acesso, sejam eles chamados de “vigias” ou “porteiros”.
A Recorrente argumenta que os seus empregados estariam sujeitos ao risco no
exercício de suas atividades e, por essa razão, teriam direito a adicionais. Para comprovar o
quanto alegado, apresenta holerites dos pagamentos efetuados aos empregados.
Em primeiro lugar, deve-se dizer quem nem todos os controladores de acesso
receberam o referido adicional de risco, conforme ao que se depreende dos holerites juntados às
fls. 169, 171, 192, 199, 218.
Outro ponto a se destacar é que, mesmo nos casos nos quais se identificou a verba
“adicional de risco”, o valor pago foi muito inferior ao percentual de 30% previsto no art. 193 da
Consolidação das Leis Trabalhistas. É o que se verifica do holerite juntado às fls. 167. Veja-se.

Note-se que o valor pago a título de adicional (R$ 21,00) corresponde a 2% do valor
do salário normal (R$ 1.020,00). Dessa forma, o pagamento alegado pela Recorrente não é
suficiente para comprovar a cessão de mão de obra para exercício da função de vigilante, razão
pela qual o recurso voluntário não merece provimento.

Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.194 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720103/2019-78
6
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, deixando
de conhecer na parte que trata do auto de infração lavrado em decorrência da exclusão do
Simples Nacional e da representação fiscal para fins penais e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 379
DF CARF MF
Original